Tribunal: TJSP
Processo: 1009848-97.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Energia elétrica. Sentença que decidiu pela não incidência do imposto sobre a reserva de demanda não consumida. Recurso de apelação, entretanto, que trata de matéria diferente (inclusão de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS). Violação do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.